Tribunal: TJES
Processo: 5000526-04.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000526-04.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORAIS TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: BENEDITO GAMA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000526-04.2021.8.08.0047
Origem:
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus/ES
RECORRENTE:
MORAIS TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
RECORRIDO:
BENEDITO GAMA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CARRO E CAMINHÃO. DANOS MATERIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre narrativa do autor acerca de acidente de trânsito causado pela parte ré/recorrente que, ao descarregar caminhão, saiu do depósito em marcha ré e, ao ficar atravessado na via pública, teria causado a colisão do veículo do autor com a carreta. Assevera o autor ter sofrido danos na costela esquerda, necessitando de intervenção cirúrgica. O autor alega, ainda, que teve lucros cessantes em relação ao bar sob seus cuidados, dizendo ser responsável pelo sustento de seu lar, além dos danos estéticos em seu corpo, que passou a apresentar cicatrizes.

(2).
Por sua vez, a ré nega ser a causadora do acidente, alegando que cumpriu com cuidados necessários para evitar o sinistro, inserindo pessoas ao longo da pista para sinalizar o perigo e, apesar disso, o autor ignorou a todos alertas, transitando em alta velocidade, chegando a se chocar com o caminhão.

(3).
A sentença objurgada julgou procedente parcela do pedido autoral referente ao conserto do veículo, condenando a ré/recorrente a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 24.079,11 (vinte e quatro mil e setenta e nove reais e onze centavos) a título de danos materiais. Julgou improcedentes os demais pedidos de danos morais, estéticos e lucros cessantes.

(4).
Recurso da parte ré em que almeja a reforma do ato sentencial. Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões.

(5).

Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente
a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de acidente ocasionado pela ré, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que o veículo objeto dos autos, de fato, foi reparado, inclusive com apresentação de notas de peças e serviços. Para além disso, é incontroverso que a posição do caminhão na pista foi o motivo do acidente, cabe a análise da culpa sob o desfecho do sinistro. Tal admissão, por si só, retira por completo o sentido de realização da prova pericial. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

(6).

Em relação ao mérito, adequada a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais suportados pelo autor, merecendo destaque o seguinte trecho do ato sentencial objurgado,
in verbis
:
“[...] No caso dos autos, a requerida não logrou êxito em comprovar que houve adequada advertência da carga e descarga ao motorista autor, a exemplo da existência de placas de advertência com distância razoável, além de sinaleiras luminosas e acústicas [...]
”.
Por tais motivos, resta evidente o acerto do Juízo
a quo
ao determinar que a ré suporte os gastos decorrentes do acidente.
Por conseguinte, não merece guarida o recurso, vez que é fato incontroverso nos autos a ocorrência do dano e conhecida a responsabilidade da ré para tanto, não restando comprovado ter agido com as devidas cautelas para evitá-lo.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.